Tribunal: STF
Processo: RE 97313
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
- USUCAPIAO.
RECONHECIMENTO DE DIREITO SOBRE ÁREA MENOR QUE A PEDIDA NA INICIAL.
NÃO SE TEM COMO HAVENDO DECISÃO DA LIDE FORA DOS LIMITES DO PEDIDO
OU COM CONDENAÇÃO DO RÉU EM OBJETO DIVERSO DO PLEITEADO SE,
PROCURANDO OS AUTORES OBTER O USUCAPIAO SOBRE DETERMINADA GLEBA,
LHES E RECONHECIDO O DIREITO REIVINDICADO SOBRE ÁREA MENOR
INCLUIDA NESSA MESMA GLEBA.
E SE HÁ DE TER COMO DELIMITADA SUFICIENTEMENTE A ÁREA MENOR SE O
ACÓRDÃO LHE INDICA PRECISAMENTE A METRAGEM, SENDO ELA BEM
CARACTERIZADA EM PLANTA E EM MEMORIAL DESCRITIVO.
A QUESTÃO PROBATORIA NÃO E DE SER EXAMINADA NA VIA DO
EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DA SUMUAL 279.